Tribunal: TJDFT
Processo: 0009822-53.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente da pretensão executória, em se tratando de execução de cheque, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de seis (06) meses previsto no art. 59, da Lei no 7.357/85. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
2. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor.
3. Apelo não provido.